Tribunal: TJDFT
Processo: 0018383-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0018383-95.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CELITON GERALDO NOGUEIRA, ROBERTA BRITO NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração que conheceu o recurso interposto pelo Réu, Pau Brasil Lote 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda, e lhe negou provimento (ID 51885631), nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por Celiton Geraldo Nogueira e Roberta Brito Nogueira. Por meio de petição (ID 52301091), as partes informam a celebração de acordo e requerem a homologação da avença e a consequente baixa e arquivamento do feito. Os Autores/Embargados foram intimados para manifestação (ID 52508233), tendo ratificado o ajuste (ID 52530344). Da detida análise do acordo, verifica-se que os patronos que o subscrevem possuem poderes para transigir, bem como para dar quitação (IDs 14078456 - pág. 14 e 14078456 - pág. 106). Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo após a prolação de sentença ou acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.) Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, com extinção deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator